Tribunal: TJSP
Processo: 0001329-65.2018.8.26.0180
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Apelação. Furto qualificado. Concurso de agentes. Prova segura. Condenação mantida. Princípio da insignificância. Inviável. Valor subtraído superior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos e réu reincidente e portador de maus antecedentes. Crime famélico. Inocorrência. Objetos subtraídos incompatíveis com a referida excludente. Penas readequadas. Penas-base. Redução. Atenuante da

Ementa:

Apelação. Furto qualificado. Concurso de agentes. Prova segura. Condenação mantida. Princípio da insignificância. Inviável. Valor subtraído superior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos e réu reincidente e portador de maus antecedentes. Crime famélico. Inocorrência. Objetos subtraídos incompatíveis com a referida excludente. Penas readequadas. Penas-base. Redução. Atenuante da confissão espontânea. Reconhecimento. Compensação integral com a agravante da reincidência. Regime fechado. Mantido. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033129
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001329-65.2018.8.26.0180, da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, em que é
apelante MARLON MICHAEL SOUZA LIMA VAZ, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Marlon Michael Souza Lima Vaz
apenas para reduzir sua pena para 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte
e quatro) dias de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor
unitário mínimo, mantendo-se, no mais, a r. sentença. V.U. Comunique-se,
imediatamente, a presente decisão ao Juízo das Execuções Criminais (Portaria
5/2016 da Egrégia Presidência da Seção Criminal)., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001329-65.2018.8.26.0180 -Voto no
2
Voto no 13.471
Apelação no 0001329-65.2018.8.26.0180
Comarca: Espírito Santo do Pinhal
Apelante: Marlon Michael Souza Lima Vaz
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação. Furto qualificado. Concurso de agentes. Prova
segura.
Condenação
mantida.
Princípio
da
insignificância. Inviável. Valor subtraído superior a 10%
do salário mínimo vigente à época dos fatos e réu
reincidente e portador de maus antecedentes. Crime
famélico. Inocorrência. Objetos subtraídos incompatíveis com a referida excludente. Penas readequadas. Penas-base. Redução. Atenuante da
confissão espontânea. Reconhecimento. Compensação
integral com a agravante da reincidência. Regime
fechado. Mantido. Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 248/252, que passa a integrar a
presente decisão, acrescenta-se que Marlon Michael Souza Lima Vaz
foi condenado à pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-
multa, de valor unitário mínimo, como incurso no artigo 155, §4o, inciso
IV, do Código Penal. Ao réu foi deferido o direito de recorrer em
liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001329-65.2018.8.26.0180 -Voto no
3
Anoto que o réu Tales Paganini Luis, que não recorreu da r.
sentença, conforme certidão de fl. 281, viu-se condenado à pena de 02
(dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10
(dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, também como incurso no
artigo 155, §4o, inciso IV, do Código Penal, sendo substituída a pena
privativa de liberdade por duas restritivas de direitos consistentes em
prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária de um salário
mínimo.
Inconformado, Marlon Michael apelou requerendo absolvição
ante o reconhecimento do princípio da insignificância ou de crime
famélico (fls. 283/289).
Contra-arrazoado o apelo (fls. 295/302) e oferecido o r. parecer
pela douta Procuradoria Geral de Justiça (fls. 322/329), manifestou-se o
Ministério Público, em ambas as instâncias, pelo não provimento do
recurso defensivo.
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso interposto.
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-se à
análise do mérito.
Segundo a denúncia:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001329-65.2018.8.26.0180 -Voto no
4
“Consta dos autos do incluso inquérito policial que no dia 17
de maio de 2018, por volta de 10h24, na Rua Antonio Felicio
Iagalo, no 10, Centro, Município e Comarca de Espírito Santo
do Pinhal, MARLON MICHAEL SOUZA LIMA VAZ,
qualificado às fls. 06 e 18/19, e TALES PAGANINI LUIS,
qualificado às fls. 39/40 e 45/47, subtraíram para eles 01
(um) motor de betoneira, 05 (cinco) discos de lixadeira,
diversas ferramentas para uso de pedreiro, várias peças de
materiais elétricos, 30 (trinta) metros de conduite de plástico,
cor verde, 05 (metros) de conduite de plástico, cor amarela,
01 (um) carrinho de mão, em regular estado de conservação,
várias peças de conexão para encanamento;, 02 (dois) baldes
plásticos de 18l (dezoito litros) de impermeabilizante, sendo
um fechado e outro parcialmente utilizado, globalmente
avaliados em R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais),
pertencente a Luciano de Carvalho.”
A materialidade do crime descrito na denúncia foi comprovada
pelo auto de prisão em flagrante (fl. 02), pelo boletim de ocorrência (fls.
07/10), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 11/12), pelo auto de
entrega (fls. 13/14), pelo auto de avaliação (fls. 15/16) e pela prova oral
colhida.
A autoria é certa.
A prova foi assim considerada na r. sentença:
“O réu Marlon deixou de comparecer em Juízo, sendo decretada
sua revelia. Em solo policial, disse que seu amigo Tales, que mora no
bairro Carvalho Pinto, foi em sua casa cedo e falou que tinha uma
construção abandonada, onde havia uma carriola velha e uns fios de
borracha, de conduite, umas picaretas, marretas. Então foi junto com
ele e amarrou uma corda na frente da carriola e ajudou a puxar, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001329-65.2018.8.26.0180 -Voto no
5
que seu amigo disse que lhe daria uma “paranga” de chá (maconha).
Então deixaram as coisas na casa do Tales. Sobre o motor, disse não ter
conhecimento, “acho que ele deve ter pegado de noite”. Ademais,
afirmou que estava na casa de Tales quando o dono das coisas chegou
lá e disse que os bens eram dele e que a polícia já estava a caminho.
Diante disso o Tales Paganini pulou o muro e saiu correndo, deixando-
o para trás. Por fim, disse não fazer ideia de onde Tales está (fl. 06).”
“Em Juízo, o réu Tales confessou os fatos narrados na denúncia.
Disse que subtraiu tudo, menos o motor. Estava na companhia do
Marlon. A construção era aberta, ingressaram no local, pegaram a
carriola, colocaram os bens dentro dela e depois saíram para encher o
pneu da carriola. Quando retornou, a vítima estava na casa do depoente
dizendo que os bens eram dele e que iria acionar a Polícia. Tanto o
depoente quanto Marlon se evadiram, mas ele (Marlon) acabou sendo
detido. Não furtou o motor. Ambos eram usuários de crack e iriam
vender os bens para comprar droga. Atualmente está fazendo
tratamento para se ver livre das drogas, está frequentando o “CAPS” e
está de liberdade provisória, podendo ficar até 20h na rua.”
“A vítima Luciano de Carvalho narrou que o vizinho da
construção ligou para sua filha, oportunidade em que compareceu no
local. Na construção não havia mais nada. Foi até a casa do Tales e
neste momento os réus estavam chegando com a carriola, dentro da
qual estavam todos os bens subtraídos, exceto o motor/betoneira.
Afirmou que Marlon e Tales saíram correndo quando o viram em frente
à casa. Relatou que Marlon morava perto da casa que estava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001329-65.2018.8.26.0180 -Voto no
6
construindo. Apenas não recuperou o motor, que vale mais de R$
500,00. Havia tábuas tampando a porta e a janela e eles entraram por
ali, pois o terreno é aberto. Afirmou que o vizinho ligou para sua filha e
disse que havia duas pessoas dentro do terreno, identificando-as como
sendo Marlon e Tales.”
“A testemunha Mário Silvestre, relatou que estava saindo
quando viu os réus sentados na guia e avisou o sogro do Luciano. Os
réus estavam apenas sentados na guia. Depois que Luciano chegou o
depoente já não estava mais no local. Os réus estavam em atitude
suspeita e estava havendo muitos furtos no bairro e por isso achou
melhor avisar a vítima.”
“O policial militar Ricardo Haddad Filho relatou que estava em
serviço com o policial Pedro, quando foram acionados para atender um
furto no local descrito na denúncia. Em contato com a vítima, esta lhes
disse que dois indivíduos, conhecidos dos meios policiais, com os nomes
de Tales e Marlon, haviam subtraído alguns objetos de sua construção,
deixando o local. Que a vítima foi à casa de um deles (Tales),
constatando que os objetos estavam em referida residência. Narrou que
diante disso se dirigiram à casa de Marlon, que confessou ter efetuado
um furto com Tales. Porém, na casa dele nada de ilícito foi localizado.
Foram, então, à casa de Tales, que não estava no local, porém possuía
alguns bens de propriedade da vítima. Tentaram localizar Tales, no
entanto, sem êxito. Os bens localizados foram reconhecidos pela vítima
e devidamente devolvidos a ela.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001329-65.2018.8.26.0180 -Voto no
7
“No mesmo sentido foi o depoimento de Pedro Moreira de
Souza, também Policial Militar, que confirmou integralmente os fatos
narrados por seu companheiro de farda, ouvido acima. Acrescentou
apenas que a betoneira subtraída não foi localizada.”
Da prova oral lançada na r. sentença sob o crivo das partes e o seu
cotejo com os demais elementos probatórios existentes nos autos do
processo é autorizado inferir que estão cabalmente demonstradas a
existência material do furto qualificado descrito na denúncia e a
responsabilidade penal do apelante Marlon e do corréu Tales, mormente
pela confissão judicial de Tales, pelas declarações da vítima e
depoimento dos policiais militares.
Ressalte-se que as declarações da vítima devem ser prestigiadas
pelo julgador, uma vez que, em delitos patrimoniais, normalmente
cometidos na clandestinidade, são de expressiva relevância na solução
da ação penal. Se suas informações são prestadas com segurança, de
forma coerente e em harmonia com as demais provas, devem ser aceitas
sem restrições. Nesse contexto a palavra da vítima foi corroborada pelo
restante da prova oral colhida.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUSÊNCIA
DE GRAVE AMEAÇA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA
FURTO.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IDONEIDADE DA
PROVA.
ACÓRDÃO
EM
HARMONIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE
SUPERIOR.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001329-65.2018.8.26.0180 -Voto no
8
INCIDÊNCIA DO VERBETE SUMULAR N.o 83/STJ.
1. A pretendida desclassificação por ausência de grave
ameaça é questão que demanda aprofundada análise do
conjunto probatório produzido em juízo, providência vedada
na via eleita. Óbice do Enunciado n.o 7 da Súmula desta
Corte Superior.
2. Ademais, o acórdão recorrido vai ao encontro de
entendimento assente nesta Corte no sentido de que "nos
crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na
clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a
palavra
da
vítima
assume
especial
relevância,
notadamente quando narra com riqueza de detalhes como
ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e
sem contradições, máxime quando corroborado pelos
demais
elementos
probatórios"
(AgRg
no
AREsp
865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017). Óbice do
Verbete Sumular n.o 83/STJ.
(AgRg no AREsp 1019743/BA, Rel. Ministro JORGE
MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe
05/05/2017)
Não há como ser acolhido o pedido de absolvição por atipicidade
material da conduta por incidência do princípio da insignificância. O
Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC no 98.152-
MG, estabeleceu quatro vetores para seu reconhecimento:
“Tal postulado que considera necessária, na aferição do
relevo material da tipicidade penal, a presença de certos
vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do
agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o
reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e
(d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-
se, em seu processo de formulação teórica, no
reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema
penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos
por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público”
(STF, HC no 98152-MG, Segunda Turma, Rel. Min. Celso
de Mello, julgado em 19/05/2009).
No caso dos autos não se verificam esses vetores. O valor dos
bens subtraídos (R$ 750,00) não pode ser considerado ínfimo, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001329-65.2018.8.26.0180 -Voto no
9
supera e muito 10% do salário mínimo vigente à época (R$ 954,00
Decreto no 9.255, de 29 de dezembro de 2017), circunstância que
demonstra a maior reprovabilidade da conduta e ausência de
inexpressividade da lesão. Nesse sentido a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FURTO TENTADO. VALOR DA RES
FURTIVA SUPERIOR A 10% (DEZ POR CENTO) DO
SALÁRIO MÍNIMO. RELEVANTE LESÃO AO BEM
JURÍDICO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RÉU
REINCIDENTE.
INAPLICABILIDADE.
REGIME
INICIAL
DE
CUMPRIMENTO
DE
PENA.
SEMIABERTO. 1. O princípio da insignificância deve ser
analisado
em
conexão
com
os
postulados
da
fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em
matéria penal, no sentido de excluir ou afastar a própria
tipicidade penal, observando-se a presença de "certos
vetores, como (a) a mínima ofensividade da conduta do
agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c)
o

reduzidíssimo

grau
de
reprovabilidade
do
comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica
provocada" (HC 98.152/MG, Rel. Ministro CELSO DE
MELLO, Segunda Turma, DJe 5/6/2009). 2. Nesse
contexto, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça
firmou-se no sentido de ser incabível a aplicação do
princípio da insignificância quando o montante do valor da
res furtiva superar o percentual de 10% do salário mínimo
vigente à época dos fatos. Precedentes. (...). (AgRg no
AREsp 1058284/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES
DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/08/2017,
DJe 23/08/2017) (grifei).
No mais, o apelante Marlon é portador de maus antecedentes e
reincidente em delitos patrimoniais, o que demonstra a habitualidade
delitiva. Por tais fundamentos, não se mostra recomendável a aplicação
do princípio da bagatela conforme entendimento das Cortes Superiores.
Confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001329-65.2018.8.26.0180 -Voto no
10
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FURTO. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA.
REINCIDÊNCIA.
INAPLICABILIDADE.
PRECEDENTES.
DECISÃO
MANTIDA. I - Esta Corte tem entendimento pacificado no
sentido de que não há que se falar em atipicidade material
da conduta pela incidência do princípio da insignificância
quando não estiverem presentes todos os vetores para sua
caracterização, quais sejam: a) mínima ofensividade da
conduta; b) nenhuma periculosidade social da ação; c)
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, e; d)
inexpressividade da lesão jurídica provocada. II - Como
dito no decisum reprochado, é inaplicável, na hipótese, o
denominado princípio da insignificância, tendo em vista
que, apesar do pequeno valor da res furtiva, o agravante é
reincidente na prática de delitos patrimoniais. Agravo
regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1612423/MG, Rel.
Ministro
LEOPOLDO
DE
ARRUDA
RAPOSO
(DESEMBARGADOR
CONVOCADO
DO
TJ/PE),
QUINTA
TURMA,
julgado
em
10/03/2020,
DJe
18/03/2020).
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
FURTO.
INSIGNIFICÂNCIA.
REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA.
MAUS
ANTECEDENTES.
REGIME
INICIAL SEMIABERTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. As
instâncias ordinárias não divergiram da orientação da
jurisprudência desta Corte Superior ao fixar o regime
intermediário, mesmo se tratando de pena inferior a 4 anos
e, ao não aplicar o princípio da insignificância diante do
maior grau de reprovabilidade da conduta da apenada que
é reincidente específica em crimes contra o patrimônio e
portadora de maus antecedentes. 2. Agravo regimental
desprovido. (AgRg no HC 533.402/SE, Rel. Ministro JOEL
ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em
28/04/2020, DJe 04/05/2020).
Também não prospera a alegação de furto famélico. Isso porque,
para a configuração do crime de furto em estado de necessidade ou furto
famélico, é necessário, entre outros requisitos, que os bens subtraídos
tenham o propósito único de saciar a fome daquele que se encontra sem
a alimentação necessária a suprir sua subsistência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001329-65.2018.8.26.0180 -Voto no
11
No presente caso, ouvido apenas na delegacia, o réu alegou que
se apoderou dos objetos em conjunto com o acusado Tales, pois este
havia lhe oferecido uma porção de maconha (fl. 06). Em sentido similar,
Tales em juízo afirmou que ambos objetivavam vender os objetos para
comprar drogas.
Por outras palavras, a subtração e a intenção de posterior venda
dos pertences da vítima, destinavam-se à aquisição de drogas, não de
alimentos. Ademais, a natureza dos bens furtados é completamente
incompatível com a alegação de furto famélico e de estado de
necessidade.
Passa-se à análise das sanções:
Na primeira fase da dosimetria, em atenção ao disposto no artigo
59 do Código Penal, a pena-base foi fixada em 1/3 (um terço) acima do
mínimo legal, em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13
(treze) dias-multa, em razão da personalidade do réu voltada para a
prática delitiva.
Em que pese não ser possível a valoração de condenação anterior
para atestar-se a personalidade do réu, infere-se que, em verdade, foram
utilizados os maus antecedentes para a majoração das sanções (processos
no 0000058-89.2016.8.26.0180, crime praticado anteriormente ao dos
autos, mas com trânsito em julgado posterior, em 29/05/2018; e no
0003824-97.2009.8.26.0180, com trânsito em julgado para a defesa em
05/04/2010 fls. 129/131).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001329-65.2018.8.26.0180 -Voto no
12
Contudo, entendo suficiente o aumento em 1/5 (um quinto),
resultando em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro)
dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.
Na segunda etapa, em razão da agravante da reincidência
específica (processos no 0007751-31.2016.8.26.0502, com trânsito em
julgado para a defesa de 12/01/2016
fls. 130/131), a pena foi
exasperada de 1/6 (um sexto). Contudo, ainda que proferida apenas em
solo policial, porquanto revel em juízo, reconheço a atenuante da
confissão espontânea, vez que utilizada para formação de convicção,
compensando-se integralmente essa circunstância com a agravante
acima mencionada. Assim, a reprimenda permanece inalterada.
Ausentes demais modificações, torna-se definitiva a pena em 02
(dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e
12 (doze) dias-multa.
No mais, ante o disposto no artigo 387, §2o, do Código de
Processo Penal, observa-se que o recorrente respondeu solto ao processo
em comento. A detração não influi, assim, na fixação do regime
prisional, que fica mantido na modalidade inicial fechado, tendo em
vista o quantum da pena imposta, bem como as circunstâncias judiciais
desfavoráveis já ressaltadas na presente decisão, tais como os maus
antecedentes do réu e a sua reincidência específica, que impedem, nos
termos do § 3.o do art. 33, combinado com o art. 59, ambos do Código
Penal, a alteração do fixado na r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001329-65.2018.8.26.0180 -Voto no
13
Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos e de conceder a suspensão condicional da pena por expressa
determinação legal (artigo 44, inciso II, e artigo 77, caput, e inciso I,
ambos do Código Penal).
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
de Marlon Michael Souza Lima Vaz apenas para reduzir sua pena para
02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de
reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor unitário
mínimo, mantendo-se, no mais, a r. sentença.
Comunique-se, imediatamente, a presente decisão ao Juízo das
Execuções Criminais (Portaria 5/2016 da Egrégia Presidência da Seção
Criminal).
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator